Tribunal: TJDFT
Processo: 0761344-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. CABIMENTO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. TEMA 1.076 DO STJ. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIA ABORDADA EXPRESSAMENTE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes contra sentença proferida em sede de ação de divórcio litigioso com pedido de partilha de bens. 1.1. Em suas razões, a embargante pede sejam providos os presentes embargos, sanando a omissão existente, e, consequentemente, seja reformado o acórdão, para que os honorários de sucumbência em favor da advogada da embargante sejam fixados com base no disposto no §2o do art. 85 do CPC. 1.2. Afirma que, apesar de o julgamento ter adotado a apreciação equitativa como critério para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do disposto no § 2o do art. 85 do CPC os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. Assim, se mostra contrário ao disposto no dispositivo legal fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa na presente demanda, pois a utilização desse critério dá-se de forma subsidiária.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. A respeito do assunto, importante mencionar que, de fato, o arbitramento dos honorários por equidade foi submetido ao Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, com objetivo de definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema Repetitivo no 1.076 do STJ). 3.1. O referido Tema Repetitivo foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 16 de março de 2022, tendo sido o acórdão publicado em 31 de maio 2022. Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” 3.2. Ocorre que, na presente hipótese, ao contrário do afirmado pela recorrente, o aresto manifestou expressamente a razão para não se aplicar os critérios do § 2o do art. 85 do CPC, assim dispondo: “[...] O apelado atribuiu à causa o valor de R$ 1.637.000,00. Observe que a sentença se limita a declarar, na dissolução do vínculo conjugal, o que pertence, a partir da extinção do matrimônio, a cada um dos ex-cônjuges, aplicando a regra do regime jurídico da comunhão parcial. Dessa forma, não há proveito econômico novo nem conquista de riqueza inédita decorrente da sentença que justifique tomar o valor atribuído à causa como parâmetro para a fixação dos honorários.” 3.3. Como se extrai do aresto, restou consignado: a sentença a qual se limita a declarar, na dissolução do condomínio conjugal, o que pertenceria, a partir da extinção da união estável, a cada um dos ex-conviventes, aplicando a regra do regime jurídico da comunhão parcial, não constitui proveito econômico novo nem assegura conquista de riqueza inédita em favor de qualquer um deles. 3.4. Dentro desse contexto, tendo a sentença natureza declarativa, o proveito econômico é inestimável, hipótese capaz de afastar o Tema Repetitivo 1076 do STJ, admitindo a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Não há contrariedade em relação à tese fixada no referido tema. Trata-se de distinguishing. 3.5. Ante o exposto, ao contrário do apontado nos embargos opostos, o acórdão apreciou, de forma devida, a questão trazida a julgamento, manifestando-se expressamente sobre os pontos levantados.
4. Alegando existir vícios no acórdão, a recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, objetivando alcançar prestação jurisdicional alinhada aos seus interesses, pretensão incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 4.1. Precedente: “[...] A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não estando o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
6. Embargos declaratórios rejeitados.